Tribunal: TJDFT
Processo: 0019640-34.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.

1-O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

2- No presente, a citação não se aperfeiçoou antes do transcurso do prazo prescricional. Lembrando que os atos de promoção ou que viabilizam o chamamento do réu competem ao autor.

3-Pelo que se extrai dos autos, não houve falhas ou retardos na análise dos pedidos e produção dos atos processuais.

4-Competia à requerente promover a citação da devedora, ou seja, indicar precisamente o endereço onde ela poderia ser citada, mas desse dever a credora não se desincumbiu a tempo e modo para impedir a ocorrência da prescrição da pretensão.

5-Por tudo quanto exposto, inaplicável a súmula 106 da Superior Corte de Justiça, uma vez que a demora na citação não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.

6-Impossível admitir que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação, pois a citação, cuja responsabilidade em efetivá-la era da autora, não ocorreu no prazo de 10 (dez) dias.

7 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.